Tribunal: STF
Processo: HC 84580
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 
   NACIONAL - RESPONSABILIDADE PENAL DOS CONTROLADORES E 
   ADMINISTRADORES DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEI Nº 7.492/86 (ART. 
   17) - DENÚNCIA QUE NÃO ATRIBUI COMPORTAMENTO ESPECÍFICO E 
   INDIVIDUALIZADO AOS DIRETORES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 
   INEXISTÊNCIA, OUTROSSIM, DE DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE 
   VINCULEM OS PACIENTES AO EVENTO DELITUOSO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - 
   PEDIDO DEFERIDO.


PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO - OBRIGAÇÃO DE O 
   MINISTÉRIO PÚBLICO FORMULAR DENÚNCIA JURIDICAMENTE APTA.

- O 
   sistema jurídico vigente no Brasil - tendo presente a natureza 
   dialógica do processo penal acusatório, hoje impregnado, em sua 
   estrutura formal, de caráter essencialmente democrático - impõe, 
   ao Ministério Público, notadamente no denominado "reato 
   societario", a obrigação de expor, na denúncia, de maneira 
   precisa, objetiva e individualizada, a participação de cada 
   acusado na suposta prática delituosa.

- O ordenamento positivo 
   brasileiro - cujos fundamentos repousam, dentre outros 
   expressivos vetores condicionantes da atividade de persecução 
   estatal, no postulado essencial do direito penal da culpa e no 
   princípio constitucional do "due process of law"  (com todos os 
   consectários que dele resultam) - repudia as imputações criminais 
   genéricas e não tolera, porque ineptas, as acusações que não 
   individualizam nem especificam, de maneira concreta, a conduta 
   penal atribuída ao denunciado. Precedentes.


A PESSOA SOB 
   INVESTIGAÇÃO PENAL TEM O DIREITO DE NÃO SER ACUSADA COM BASE EM 
   DENÚNCIA INEPTA.

- A denúncia deve conter a exposição do fato 
   delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as 
   suas circunstâncias fundamentais. Essa narração, ainda que 
   sucinta, impõe-se ao acusador como exigência derivada do 
   postulado constitucional que assegura, ao réu, o exercício, em 
   plenitude, do direito de defesa. Denúncia que deixa de 
   estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada 
   agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta. 
   Precedentes.


DELITOS CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - 
   PEÇA ACUSATÓRIA QUE NÃO DESCREVE, QUANTO AOS DIRETORES DE 
   INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUALQUER CONDUTA ESPECÍFICA QUE OS 
   VINCULE, CONCRETAMENTE, AOS EVENTOS DELITUOSOS - INÉPCIA DA 
   DENÚNCIA.

- A mera invocação da condição de diretor ou de 
   administrador de instituição financeira, sem a correspondente e 
   objetiva descrição de determinado comportamento típico que o 
   vincule, concretamente, à prática criminosa, não constitui fator 
   suficiente apto a legitimar a formulação de acusação estatal ou a 
   autorizar a prolação de decreto judicial condenatório.

- A 
   circunstância objetiva de alguém meramente exercer cargo de 
   direção ou de administração em instituição financeira não se 
   revela suficiente, só por si, para autorizar qualquer presunção 
   de culpa (inexistente em nosso sistema jurídico-penal) e, menos 
   ainda, para justificar, como efeito derivado dessa particular 
   qualificação formal, a correspondente persecução criminal.

- 
   Não existe, no ordenamento positivo brasileiro, ainda que se 
   trate de práticas configuradoras de macrodelinqüência ou 
   caracterizadoras de delinqüência econômica, a possibilidade 
   constitucional de incidência da responsabilidade penal objetiva. 
   Prevalece, sempre, em sede criminal, como princípio dominante do 
   sistema normativo, o dogma da responsabilidade com culpa ("nullum 
   crimen sine culpa"), absolutamente incompatível com a velha 
   concepção medieval do "versari in re illicita", banida do domínio 
   do direito penal da culpa. Precedentes. 

AS ACUSAÇÕES PENAIS 
   NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE,
   A QUEM ACUSA.

- Nenhuma acusação penal se presume provada. 
   Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao 
   contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, 
   para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do 
   acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito 
   positivo, a regra, que, em dado momento  histórico do processo 
   político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta 
   de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de 
   o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 
   20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes.

- Para o acusado 
   exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se 
   indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, 
   os elementos estruturais ("essentialia delicti") que compõem o 
   tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o 
   ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente.

- Em 
   matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo 
   constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
   por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, 
   reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que 
   informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal
   que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por 
   presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.